Tribunal: TJDFT
Processo: 0710176-32.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTELIONATO. OMISSÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. VALOR ESPECÍFICO INDICADO. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo condenação do réu por estelionato simples, à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, além de indenização mínima de R$7.500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se existe omissão no acórdão por não ter analisado a alegada ilegalidade na fixação de valor mínimo a título de reparação por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão relacionada à reparação de danos materiais não foi suscitada pela defesa em suas razões de apelação, tratando-se de indevida inovação recursal. Embargos de declaração não se prestam a discutir teses não submetidas previamente a julgamento, sob pena de desvirtuamento da finalidade integrativa do recurso.
4. A denúncia contém pedido expresso para fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, bem como indica claramente o valor do prejuízo sofrido pela vítima.
5. O acórdão embargado analisou adequadamente todas as circunstâncias do caso concreto e manteve expressamente os demais termos da sentença, dentre eles a condenação ao pagamento de indenização mínima, sob o fundamento de que há pedido expresso na denúncia e foi comprovado o dano sofrido.
IV. DISPOSITIVO
7. 6. Embargos conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput; CPP, arts. 387, IV, e 619.